Tribunal: TJDFT
Processo: 0726825-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726825-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ARCHIMEDES MIGLIANI FLEURY D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Geap Autogestão em Saúde em face da r. decisão (ID 67674920) que, nos autos da Ação proposta por Arquimedes Migliani Fleury, deferiu o requerimento de tutela de urgência para compelir a Agravante a fornecer ao Agravado o medicamento Apalutamida 60 mg, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a incidência a R$ 30.000,00. A Agravante alega ser um plano de autogestão, razão pela qual não são aplicáveis ao caso as normas de defesa do consumidor. Aduz que o medicamento prescrito não está incluído no rol da ANS e que não é obrigada a custear tratamento. Defende que o relatório médico é omisso em informações importantes, “entre elas as consequências caso não seja ministrado, em tempo, o referido fármaco”, além dos motivos pelos quais não foram receitados outros medicamentos, previstos no Rol da ANS e aprovados nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde. Sustenta que a obrigação de fornecer serviços não abarcados contratualmente ou pela legislação de regência ofende o princípio do pacta sunt servanda, da boa-fé e da razoabilidade. Ressalta que a r. decisão agravada tem potencial para causar-lhe prejuízo financeiro irreparável. Requer a antecipação da tutela recursal para sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. E o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do relatório médico juntado à inicial (ID 67668213 dos autos de origem), o Agravado “apresenta neoplasia maligna de próstata, CID C61, com recidiva bioquímica exclusiva. Está em tratamento com bloqueio hormonal desde de 10/2015, tendo sido a última dose em 06/2020”. Referido laudo atesta ainda que, mesmo com o tratamento, o paciente apresenta elevação do PSA e que exames revelam a inexistência de metástases. Por fim, conclui a médica oncologista que a indicação do medicamento Apalutamida tem por “objetivo postergar o aparecimento de metástases, melhorando, assim, a qualidade de vida do paciente e aumentando a sua sobrevida livre da doença e a sua sobrevida global”. Logo, ao contrário do que afirma a Agravante, as informações são suficientes para demonstrar a necessidade do medicamento e a urgência no início do tratamento, pois impedir a ocorrência de metástase é fundamental para o tratamento de qualquer pessoa acometida de neoplasia maligna. Destaque-se que o medicamento é registrado na Anvisa na classe terapêutica “antiandrógenos – agente atineoplásicos” e que no parecer público que acompanha esse registro consta a indicação para “o tratamento de câncer de próstata não metastático resistente à castração”[1]. Em consulta ao e-Natjus, do Conselho Nacional de Justiça, constata-se na Nota Técnica 2345, de 21 de julho de 2020[2], favorável ao fornecimento do medicamento, a seguinte afirmação: “Quanto à cobertura de Antineoplásicos orais a Agência Nacional de Saúde – ANS elaborou PARECER TÉCNICO No 27/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018, que dispõe: ‘No que se refere a medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (art. 20,§1o, inciso VI, da RN no 428, de 2017), é obrigatória a cobertura para: a) Medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art. 21, inciso XI, da RN no 428, de 2017),respeitadas as Diretrizes de Utilização – DUT descritas nos itens 54 e 64, do Anexo II, da RNno 428, de 2017; ...’” Ressalte-se que a Lei no 9.656/98, aplicável ao caso consoante a própria Agravante admite, excepciona os medicamentos antineoplásicos orais das coberturas facultativas (art. 10, VI, c/c art. 12, inciso I, alínea ‘c’, e inciso II, alínea ‘g’). Acrescente-se que, a despeito do teor do julgamento proferido no REsp no 1.733.013, filio-me à posição que entende ser o rol da ANS meramente exemplificativo. Confira-se: “(...) 3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. 4. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. (...) (Acórdão 1252648, 07145238020198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela Agravante. O periculum in mora também não se evidencia, pois, se obtiver sucesso na demanda, a Agravante poderá cobrar os valores utilizados para custear o medicamento objeto da lide. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351080392201861/?nomeProduto=erleada [2] https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados-pdf.php?output=pdf&amp;token=nt:5345:1596039957:0104ec00e7d9ce22b18212918a73062e571412a5ce87747e5654cf40209051fe